Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-97.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019713-97.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LUZIA FREIRE DE BRITO - CPF: 544.929.551-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (INTERESSADO), RAQUEL SULEK VAZ GUIMARAES - CPF: 943.250.061-68 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO
— COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação
.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Raquel Sulek Vaz Guimarães
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em nono (9º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se sete (7) vagas e sete (7) candidatos foram nomeados.

Assevera que os candidatos, Jonas de Oliveira Cunha e Danilo Baudson Felix, aprovados, respectivamente, em terceiro (3º) e sexto (6º) lugar, nomeados em 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público. Além disso, a candidata Renata Leite Jansons, classificada na oitava (8ª) posição, “
tomou posse como contadora na Defensoria Pública do Estado
”.

Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, na data de 25 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão do prazo de validade do concurso por tempo indeterminado.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 32472742).

Não há informações (Id. 34527979).

Deferida a liminar (Id. 34753499).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 36389806).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 40752472), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Raquel Sulek Vaz Guimarães participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em nono (9º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, Município de Cuiabá (Id. 29073998), para o qual ofertou-se sete (7) vagas (Id. 29073997, fls. 26) e sete (7) candidatos foram nomeados.

Os candidatos, Jonas de Oliveira Cunha e Danilo Baudson Felix, aprovados, respectivamente, em terceiro (3º) e sexto (6º) lugar para o cargo
de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador
,
e nomeados na data de 30 de novembro de 2015,
foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público (Id’s. 29073999 e 29074950).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 34753499).

Assegura que, “
ao contrário do que foi decidido pelo relator, não assiste à impetrante direito subjetivo nomeação. Isso porque a jurisprudência pátria condiciona a nomeação de candidatos fora do número de vagas a critérios de conveniência e discricionariedade da Administração Pública.”.

Assevera que “
apenas assistiria à impetrante direito à nomeação se houvesse comprovada preterição na ordem classificatória do certame, o que não restou demonstrado in casu, pois não logrou êxito em dispor que o Estado tenha realizado a nomeação de outros candidatos após o pedido de exoneração, tampouco que esteja irregularmente preenchendo cargos efetivos com contratações temporárias
.”.

Afiança que “
cumpriu com o seu dever de nomear os candidatos que restaram aprovados dentro do número de vagas, sobrevindo nesse tempo pedido de exoneração e grave crise financeira ao ente. Nesse contexto, o que se faz apenas por exercício argumentativo, não deveria o Estado realizar nenhum ato que resultassem aumento de despesa com pessoal, sob pena de violar os mandamentos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal.
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 38444988).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Raquel Sulek Vaz Guimarães
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em nono (9º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se sete (7) vagas e sete (7) candidatos foram nomeados.

Assevera que os candidatos, Jonas de Oliveira Cunha e Danilo Baudson Felix, aprovados, respectivamente, em terceiro (3º) e sexto (6º) lugar, nomeados em 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público. Além disso, a candidata Renata Leite Jansons, classificada na oitava (8ª) posição, “
tomou posse como contadora na Defensoria Pública do Estado
”.

Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, na data de 25 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão do prazo de validade do concurso por tempo indeterminado.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 32472742).

Não há informações (Id. 34527979).

Deferida a liminar (Id. 34753499).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 36389806).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 40752472), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Raquel Sulek Vaz Guimarães participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em nono (9º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, Município de Cuiabá (Id. 29073998), para o qual ofertou-se sete (7) vagas (Id. 29073997, fls. 26) e sete (7) candidatos foram nomeados.

Os candidatos, Jonas de Oliveira Cunha e Danilo Baudson Felix, aprovados, respectivamente, em terceiro (3º) e sexto (6º) lugar para o cargo
de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, e nomeados na data de 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público (Id’s. 29073999 e 29074950).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020